Tribunal: TJDFT
Processo: 0732088-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REVISÃO. EX-CÔNJUGE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. TRANSITORIEDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE INSERÇÃO MERCADO DE TRABALHO. PESSOA IDOSA. COMORBIDADES. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância.
2. O art. 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar. 2.1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
3. É certa a excepcionalidade e a temporalidade da pensão alimentícia fixada entre os ex-cônjuges, entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça admite a continuidade da obrigação, quando se tratar o alimentando(a) de pessoa idosa acometida de várias doenças, circunstância que demonstra a inviabilidade de sua inserção no mercado de trabalho.
4. A comprovação de que a alimentanda não possui condições de prover o seu próprio sustento, aliada à ausência de provas no tocante a alteração da capacidade contributiva do alimentante de prestar alimentos, impõe a prorrogação da obrigação alimentar com a devida majoração, suficiente a garantir a manutenção do padrão de vida de ex-cônjuge.
5. Apelação conhecida e não provida.